Tribunal: TJDFT
Processo: 0754534-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754534-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABELA TERESA BASILIO NERI, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 217292284, autos originários), que no cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ISABELA TERESA BASÍLIO NERI e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA deferiu a expedição de requisitório da parcela incontroversa do débito exequendo, nos seguintes termos: “Ao ID no 217194196, o DISTRITO FEDERAL noticia a interposição de Agravo de Instrumento em face da Decisão de ID no 211438810, que acolheu em parte a impugnação ofertada pelo Executado. Demais disso, propugnou pelo indeferimento do pedido de expedição dos requisitórios em relação às parcelas incontroversas. Requer, assim, a reconsideração da Decisão. É o breve relatório. DECIDO. DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Mantenho, todavia, a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, eis que os argumentos apresentados nas razões recursais já foram analisados por este Juízo. Em outras palavras, não foram trazidos novos elementos nem novos fundamentos para ensejar a reconsideração pleiteada. DA PARCELA INCONTROVERSA Diante da notícia da interposição do Agravo de Instrumento mencionado acima, o pedido outrora apresentado pela parte credora, ao ID no 212392558, comporta deferimento. Isto porque, apesar da contrariedade do Ente Distrital em relação ao pedido, não há que se falar em espera do julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A uma porque não houve pronunciamento determinando a suspensão da exigibilidade do título coletivo, ora executado. A duas porque os argumentos apresentados pelo Ente Distrital, também em sede de Agravo de Instrumento, já foram afastados na fase cognitiva e na Decisão ora objurgada. A três porque não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Executado. A quatro porque o Ente Distrital apresentou cálculos dos valores que entende como devidos. Não obstante, o C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: [...] O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor. Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...) Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E A ELES DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reconhecer a omissão alegada e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 210329970), observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório.” (g.n.) 2. O agravante-executado alega a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC, pois está fundamentado em interpretação do STF como incompatível com a CF/1988, art. 169, § 1o; em desrespeito à tese firmada no Tema 864/STF e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR), transitado em julgado em 18/2/2020, logo, “em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23)” (id. 67565958, pág. 7). 3. Defende que é “[...] imperiosa a declaração de inexigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução individual, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o do CPC/15).” (id. 67565958, pág. 15). 4. Argumenta que o prosseguimento do cumprimento de sentença é inexigível por não haver valores incontroversos. 5. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da r. decisão. 6. Sem preparo, por isenção legal. 7. Diante da identidade das razões apresentadas no presente recurso, com o agravo de instrumento no 748180-97.2024.8.07.0000, o agravante-executado foi intimado a esclarecer, fundamentadamente, o seu interesse recursal (id. 67664922); e apresentou a manifestação (id. 68321816) em que afirma que com o presente recurso não pretende discutir a inexigibilidade do título embasado em coisa julgada inconstitucional, mas tão somente a aplicação do Tema 28/STF porque não há valores incontroversos, uma vez que a exigibilidade de todo o título exequendo é objeto do agravo de instrumento no 748180-97.2024.8.07.0000. 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda, nessa análise inicial, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 11. Não se verifica a presença de probabilidade do direito, uma vez que a decisão agravada determinou a expedição de requisitório da parcela incontroversa do débito segundo os cálculos apresentados pelo próprio devedor, Distrito Federal, na impugnação ao cumprimento de sentença (id. 217292284, autos originários), in verbis: “[...] Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E A ELES DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reconhecer a omissão alegada e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 210329970), observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório.” 12. Os cálculos foram apresentados pelo Distrito Federal, segundo os valores que o próprio executado entende devido (id. 210329970, autos originários), portanto, a princípio, é o valor por ele apurado como devido. 13. Não se vislumbra, ainda, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque a ordem de expedição de requisitório para pagamento não significa o imediato pagamento do débito, uma vez que devem ser observadas a ordem cronológica e fila de pagamento, conforme estabelece a Constituição e legislação específica. 14. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 15. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 16. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora